Tribunal: TJDFT
Processo: 0747684-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747684-59.2020.8.07.0016 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ISLAINE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: CARLOS LEONARDO MILANEZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ISLAINE SOUZA OLIVEIRA, no qual pleiteia a concessão de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/2006, assim como o recebimento da queixa-crime apresentada pela recorrente em face de CARLOS LEONARDO MILANEZ DA SILVA (ID 21342624). A Defensoria Pública, na defesa dos interesses do querelado, apresentou as contrarrazões de ID 21342634, requerendo o não conhecimento do recurso, em virtude da ausência de preparo recursal e do recolhimento das custas processuais exigíveis para a deflagração de uma ação penal privada. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso em sentido estrito. Em juízo de retratação, a decisão impugnada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 21342635). A 11a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo recursal. O artigo 806, caput e §2o, do Código de Processo Penal preceitua que: Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. (...) § 2o A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. O mencionado artigo 32 da norma processual penal, trata de providências adotáveis pelo magistrado em relação à parte hipossuficiente, na ação privada, o que, por tudo que dos autos consta, aparentemente, não é o caso da recorrente, pois é assistida por advogadas particulares e não requereu os benefícios da gratuidade judiciária. De acordo com o artigo 70 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o presente recurso não é isento de preparo, pois o são os “I - intentados pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público; [e os] II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita”. Frise-se: o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses. Conforme reiteradamente decidido por este Tribunal de Justiça, “(...) Na ação penal privada, não subsidiária da ação penal pública, em que o querelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, é necessário o recolhimento tempestivo do preparo recursal, sob pena de deserção do apelo, a teor do art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal. (...)”. (Acórdão 1265915, 00058936420188070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso em sentido estrito, porque ausente comprovação do adimplemento de pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco, a ensejar o reconhecimento de sua irregularidade formal. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador